Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-79.2017.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000735-79.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELANTE), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), RHAYFF FERREIRA BIAVA - CPF: 052.183.541-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO
. DILIGÊNCIA DO AUTOR NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu a
Ação de Busca e Apreensão
, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que não houve prescrição, pois adotou sucessivas diligências para localizar e citar o réu, inclusive mediante pedido de citação por edital, o qual não foi apreciado pelo juízo de
origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se houve prescrição da pretensão do autor
, considerando as diligências por ele empreendidas para viabilizar a citação do
réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 240, §1º, do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação; contudo, o §2º impõe ao autor o dever de adotar, em dez dias, as providências necessárias para efetivar a citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a demora na citação não pode ser imputada ao autor que age de forma diligente
,
realizando as medidas cabíveis para localizar o réu (
AgInt
no REsp n. 2.087.384/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/5/2024,
DJe
29/5/2024).

Nos autos, o apelante comprovou ter adotado diversas medidas para localização do réu — expedição de mandados em diferentes endereços, pesquisas em sistemas judiciais, carta precatória e, por fim, pedido de citação por edital — não havendo desídia.

O pedido de citação por edital, formulado após o esgotamento das tentativas de localização,
não foi apreciado pelo juízo de origem
, o que evidencia que a demora na citação decorreu de fator alheio à vontade do autor.

A apreensão do veículo em 23/10/2018 reforça a diligência do credor e o interesse na satisfação de sua pretensão, afastando a configuração de
prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com análise do pedido de citação por edital.

Tese de julgamento
:

A diligência do autor na tentativa de citação do réu impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na efetivação do ato decorre de circunstâncias alheias à sua vontade.

A não apreciação do pedido de citação por edital inviabiliza a extinção do processo por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC
,
arts
. 240, §§1º e 2º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.087.384/MT
, Re
l. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

AP

0000735-79.2017.8.11.0026

BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S/A X
RHAYFF FERREIRA BIAVA

RELATÓRIO

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
B
ANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
RHAYFF FERREIRA BIAVA
, reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos ter
mos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral, argumentando que desde a propositura da demanda (02/03/2017) vem buscando diligentemente a citação do réu, tendo realizado diversas tentativas em diferentes endereços, requerido pesquisas de endereços via sistemas judiciais e, por fim, solicitado a citação por edital, pedido este que sequer foi analisado pelo juízo de origem.

Ressalta, que o veículo objeto da lide já foi apreendido em 23/10/2018, demonstrando o interesse e a diligência do autor na busca da satisfação de sua pretensão.

Posto isso, pugna pela anulação d
a sentença
recorrida.

Sem contrarrazões
,
por
quanto não regularizada a relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, considerando as diligências por ele empreendidas para localização e citação do réu.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão do autor com fundamento no decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do inadimplemento ocorrido em 22/09/2016, sem que houvesse citação válida do réu.

Contudo, razão assiste ao apelante.

O art. 240, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. No entanto, o §2º do mesmo dispositivo ressalva que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º".

No caso em apreço, verifica-se que o apelante foi diligente na busca pela citação do réu, tendo empreendido diversos esforços para localizá-lo, conforme se depreende dos autos.

Desde a propositura da ação, em 02/03/2017, o autor requereu a expedição de mandados de citação para diferentes endereços, solicitou pesquisas via sistemas judiciais disponíveis, requereu a expedição de carta precatória e, por fim, pleiteou a citação por edital, demonstrando inequívoca diligência na busca pela efetivação da citação.

Destaca
-se
que foram realizadas as seguintes diligências para localização do réu: mandado de citação na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 84, Bairro Vila Nova, Arenápolis/MT; mandado de citação na Rua 1 Garimpeiros, nº 54, Bairro Centro, Arenápolis/MT; petição requerendo pesquisa de endereços via SISBAJUD; expedição de carta precatória para citação no endereço localizado em Santa Tereza/ES; e, por fim, requerimento de citação por edital
.

Ressalta-se
ainda
que o pedido de citação por edital, formulado após o esgotamento das tentativas de localização do réu, sequer foi analisado pelo juízo de origem, que optou por reconhecer a prescrição sem apreciar tal requerimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se pode imputar ao autor a demora na citação quando este adota as providências que lhe competem para viabilizá-la.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO VERIFICADA.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A análise da tese recursal no sentido de que houve culpa do banco quando a conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia injustificada do exequente.

3. No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando demonstrada sua desídia. Portanto, não ocorreu a prescrição.

Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não
provido.<
br
>

(
AgInt
no REsp n. 2.087.384/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

No caso dos autos, resta evidente que o autor não permaneceu inerte, tendo adotado todas as providências que lhe competiam para viabilizar a citação do réu, não podendo ser penalizado pela demora na efetivação do ato citatório, especialmente quando seu último pedido - de citação por edital - sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

Ademais, cumpre ressaltar que o veículo objeto da lide já foi apreendido em 23/10/2018, o que demonstra o interesse e a diligência do autor na busca da satisfação de sua pretensão.

Assim, considerando que o autor adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição, devendo ser cassada a sentença recorrida para que o processo tenha seu regular prosseguimento, com a análise do pedido de citação por edital.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e
,
assim, determinar
o retor
no dos autos ao juízo de origem
,
para normal prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025